Tribunal: TJBA
Processo: 8052761-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052761-80.2025.8.05.0000 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVADO/AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN MARTIM LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

AGRAVANTE/AGRAVADO: BANCO ABC BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA À PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 481, DO STJ. ENUNCIADO Nº 81, DO FPPC

E DO ART. 98, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Irresignação contra decisão que deferiu a gratuidade da justiça ao agravado, pessoa jurídica. 2. Agravado/Agravante que, no instrumental, indicou provas documentais que, de fato, comprovam a sua situação de hipossuficiência. Exegese da Súmula 481, STJ e art. 98, do CPC. 3. Ressalte-se, que este E. Tribunal de Justiça, em outros recursos, já concedeu ao recorrente o benefício da gratuidade da justiça (autos nº 8067582-26.2024.8.05.0000 e nº 8074553- 27.2024.8.05.0000), o que corrobora a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052761-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN MARTIM LTDA e outros (2)
e como apelada
BANCO ABC BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .